Tribunal: STF
Processo: RE 1448204
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl.2, Doc. 14):



    “Apelação Cível - Reclamação Trabalhista - Contratação eventual - Período de 1º/08/2009 a 31/10/2016 - Escriturário - Pretensão de recebimento das verbas trabalhistas, tais como, férias; um terço de férias; depósito do FGTS; multa sobre os depósitos não efetuados e demais verbas rescisórias de acordo com a CLT - Sentença de improcedência - C. Órgão Especial desta E. Corte houve por bem declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Municipal n.º 01/90, afastando o regime da CLT sobre contratações temporárias/eventuais - Trabalhador, porém, que prestou serviços junto à Administração mesmo sem o prévio concurso público, requisito do artigo 37, IX, da Constituição Federal, ao qual não se pode negar ter direito às verbas trabalhistas, pois estas verbas são asseguradas pela Carta Magna, sendo elas as férias, o terço de férias, bem como o décimo-terceiro salário - Sentença parcialmente reformada preliminares afastadas - Precedentes -”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 18).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (art. 37, II, e § 2º, da CF/88). Sustenta, em síntese, que “a recorrida faz jus tão somente aos salários e aos depósitos do FGTS, pois do contrário configurar-se-á manifesta violação ao art. 37, II, parágrafo 2.º da CF/88, bem como ao decidido nos Temas n.º 191 e 308 deste C. STF” (fl. 7, Doc. 20).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 454/STF - Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário - e 279/STF - Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário - (Doc. 23). 



    No Agravo, a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares (Doc. 25).



    No SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, inicialmente, os autos foram autuados como ARE 1.424.401, bem assim a ilustre Presidente, Min. ROSA WEBER, determinou sua restituição à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do RE 1066677, Tema 551 da Repercussão Geral (Doc. 29).



    Em Juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 2,Doc. 32):



    “ADEQUAÇÃO - Reclamação Trabalhista - Contratação eventual Período de 1º/08/2009 a 31/10/2016 - Escriturário - Pretensão de recebimento das verbas trabalhistas, tais como, férias; um terço de férias; depósito do FGTS; multa sobre os depósitos não efetuados e demais verbas rescisórias de acordo com a CLT - Sentença de improcedência - Recurso da reclamante ao qual foi dado parcial provimento por esta C. Corte - Interposição de RE o qual foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Público - Interposição de Agravo em Recurso Extraordinário - C. STF que que determinou o retorno dos autos para adequação, se o caso, nos termos do artigo 1030, II, do CPC, em razão do Tema 551 daquela C. Corte RE 1066677/MG - V. acórdão que merece ser mantido, uma vez que em consonância com o decidido pelo órgão superior, em razão do comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.



    Decisão mantida 



    Recurso parcialmente provido.”



    Mantido o acórdão, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 34).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 20):



    “1. O presente feito versa sobre o Tema n.º 191 (RE 596.478/RR) que, muito embora este diga respeito ao empregado público (regime celetista), declara os efeitos da prestação de serviço público sem prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, in verbis: 



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 01/03/2013) (grifo nosso) 



    2. No mesmo sentido, o Tema n.º 308 (RE 705.140/RS).



    3. Deveras, como será minuciosamente exposto neste apelo extremo, trata-se de ação ordinária em que servidora, admitida sem concurso público, pleiteia as verbas discriminadas na peça inicial.



    4. Portanto, com a devida vênia, a matéria teve sua repercussão geral reconhecida, haja vista transcender o interesse das partes no que tange aos efeitos jurídicos e sociais.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Da análise dos autos, verifica-se que, embora o Tribunal de origem tenha reconhecido que a contratação temporária do autor pelo Município foi irregular, deu parcial provimento à apelação, para lhe assegurar o direito às férias e ao terço constitucional, consoante se extrai dos seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 4-8, Doc. 14):



    “Pois bem. De início há que se deixar claro, que o apelante não foi servidor público estatutário, tampouco concursado, sendo que, a relação de trabalho com a municipalidade é regida pelas normas de direito trabalhista e não administrativo pois se correria o risco de criar regime híbrido, com o melhor das duas relações. Documentos às fls.11 e seguintes e 45/109. 



    Dos documentos acostados aos autos verifica-se que o recorrente prestou serviços como Autônomo (Escrituária Eventual) para a Prefeitura de Taubaté, no período de 1º/08/2009 a 31/10/2016. Verifica-se também dos documentos do processo, que houve recolhimento de montante de verba junto ao INSS. 



    A licitação para os serviços prestados e descritos no processo inexistiu. Conforme a Constituição Federal, em seu artigo 37, IX, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. Conforme julgado nº 0000391-61.2013.8.26.0466, “...Os servidores contratados temporariamente ficam submetidos a regime especial, sendo que o vínculo estabelecido entre eles e a administração é o denominado jurídico-administrativo, que não se confunde com o regime estatutário ou o regime celetista. (...) Os servidores públicos temporários, na verdade, se configuram como um agrupamento excepcional dentro da categoria dos servidores públicos.”. No presente caso, se aplica à apelante, como funcionária eventual. 



    À época, a Lei Complementar Municipal nº 01/90, autorizava a contratação temporária e previa o regime jurídico aplicável: Art. 71. Poderão ter acesso ao serviço público pessoas destinadas ao desempenho de funções de natureza temporária. § 1º Consideram-se necessidades temporárias para os fins do disposto neste artigo: I - calamidade pública ou de comoção interna; II - campanhas de saúde-pública; III - implantação de serviço urgente e inadiável; IV - execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádica; V - afastamentos transitórios de servidores ou de sua saída do serviço público; VI - execução direta de obra determinada; e VII - convênios e contratos celebrados com entidades governamentais. § 2º As admissões para os cargos especificados nos incisos I a IV do parágrafo anterior, serão feitas mediante processo seletivo, simplificado, se houver tempo, observando-se prazo determinado e compatível com cada situação, de no máximo 6 (seis) meses. § 3º As admissões para os casos especificados nos incisos V a VII do § 1º deste artigo, serão feitas mediante processo seletivo, se houver tempo, com duração até a cessação do evento que lhe deu causa. Art. 72. São ainda considerados temporários todos os que prestem serviços de caráter eventual, sem vínculo empregatício e vinculado ao regime geral da previdência como autônomo. 



    Porém, em Ações Diretas de Inconstitucionalidade de nºs 9047975-84.2008.8.26.0000 e 2118503-58.2014.8.26.0000 decidido pela inconstitucionalidade dos art. 71, 72 e 74, na oportunidade peço vênia para transcrever as ementas: 



    […]



    Desse modo, apesar da contratação eventual, não se pode negar ter o(a) apelante direito a férias; terço de férias e 13º salários proporcionais, pois estas verbas são asseguradas pela Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Prefeitura. 



    Neste sentido já decidiu esta C. Corte, em caso da mesma Municipalidade: 



    […]



    Assim, tenho que deve ser parcialmente provido o recurso, para que a ação seja julgada parcialmente procedente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para que o Município de Taubaté seja condenado ao pagamento das seguintes verbas trabalhistas ao recorrente: férias (integrais ou proporcionais, se o caso); terço de férias e 13º proporcional, com consectários legais nos termos do Tema 810/STF.”



     



    Acresçam-se os seguintes fundamentos do Tribunal de origem para manter o referido acórdão em juízo negativo de retratação face ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (fls. 4-5, Doc. 32):



    “O julgamento do referido Tema fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações." 



    Conforme excerto do aresto anterior […]



    Assim, a meu ver, o julgado não afronta o objeto do Tema nº 551, apreciado pelo STF quando do julgamento do RE 1066677/MG, DJe 1º/07/2020, em razão do comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública. (gn).”



    Pois bem, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.066.677-RG (Tema 551, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presente autos:



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    O acórdão paradigma foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



     2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.” (RE 1.066.677-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020)



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado sob a sistemática da repercussão geral. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente